Tribunal: TJPA
Processo: 0807257-65.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807257-65.2022.8.14.0015

APELANTE: ERINALDO CORDEIRO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0807257-65.2022.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE:
DOMINGOS SILVA DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA:
BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO
157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL)
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MÉRITO:
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EMBASADA NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Domingos Silva do Nascimento contra Sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

2. Preliminarmente a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal – artigo 226 CPP.

3. No mérito suscita a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de reconhecimento pessoal conforme o artigo 226 do CPP compromete a condenação; (II) Se a absolvição por insuficiência de provas pelo crime de roubo seria possível.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

5. A ausência de reconhecimento pessoal conforme o artigo 226 do CPP não acarreta nulidade do processo, tampouco resulta na absolvição do acusado, quando há outros elementos probatórios que demonstrem a autoria do crime, conforme entendimento do STJ.
In casu,
a vítima reconheceu o apelante na delegacia, tendo dito, inclusive, que ele ainda estava com a mesma roupa de quando a assaltara.

6. A jurisprudência passou a atribuir grande valor e eficácia probatória à palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando ausente qualquer evidência de interesse em incriminar indevidamente o acusado ou de falta com a verdade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não conduz à absolvição do acusado se houver outros elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria do crime; 2. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado se encontram solidificadas em provas autônomas e coesas produzidas em contraditório judicial. A palavra firme da vítima, aliada à apreensão da
res furtiva
na posse dos agentes, é prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar a pena definitiva do apelante
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DOMINGOS SILVA DO NASCIMENTO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

1ª

Vara Criminal de Castanhal/PA (ID nº 29916314) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 222/225, ID nº 29916233), que no dia 24/07/2011, por volta das 22:00 horas, a vítima Danielen da Silva Brito caminhava em via pública, quando foi abordada pelos acusados DOMINGOS SILVA DO NASCIMENTO e ERINALDO CORDEIRO LOPES, que estavam em uma moto.

O acusado Domingos dirigia o veículo, levando seu comparsa Erinaldo na garupa. Ao se aproximarem da vítima, o denunciado Erinaldo desceu da moto e anunciou o roubo, fazendo menção de estar armado. Em seguida, ele colocou a mão dentro do bolso da vítima e apoderou-se do celular e da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo fugiram do local.

Ocorre que a vítima logo avistou uma viatura da Polícia militar, para quem relatou o que lhe havia acontecido, descrevendo o traje do acusado Erinaldo, bem como a placa usada pelos acusados.

As informações foram passadas via rádio para todas as viaturas e logo os ladroes foram detidos, tendo sob suas posses os bens roubados da vítima, os quais foram apreendidos e entregue à proprietária. Por essa razão, os acusados foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 516/520, ID nº 29916314), o processo foi suspenso (artigo 366 CPP), bem como apartado em relação ao acusado Domingos Silva do Nascimento. Quanto ao réu Erinaldo, este restou condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Em razões recursais
(fls. 568/578, ID nº 29916344), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade da prova de reconhecimento pessoal, por falta da observância dos requisitos do art. 226 do CPP.
No mérito, suscitou pela
absolvição por insuficiência de provas
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 581/588, ID nº 29916348), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 594/597, ID nº 33104178), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, da análise
preliminar,
o apelante requereu a
nulidade do reconhecimento pessoal (artigo 226 CPP)
, devendo ser absolvido o réu.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada, pois a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas provas colhidas em juízo especialmente pelo depoimento da vítima, a qual reconheceu o acusado e seu comparsa na delegacia, estando inclusive com as mesmas roupas usadas no crime.

Desse modo, embora não conste nos autos reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades previstas no artigo
226
do
CPP
, há elementos probatórios independentes e suficientes para demonstrar a autoria do roubo majorado imputado ao apelante.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência das formalidades legais do reconhecimento não acarreta nulidade do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IRRELEVÂNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR - FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DISCRICIONARIEDADE - AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL - INCIDÊNCIA DEVIDA
. - O reconhecimento de pessoas realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.240653-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a instrução processual.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima DANIELEN DA SILVA BRITO, ouvida em Juízo, declarou:

Que foi roubada por duas pessoas, que ele fingiu estar armado, levantou a blusa como se tivesse um volume, que eles levaram dinheiro e um aparelho celular, que gravou a placa da moto e informou à polícia, que eles foram capturados 15 minutos depois do roubo na posse do produto do roubo, que reconheceu os réus na delegacia como autores do roubo, que estavam com a mesma roupa usada no crime ainda.

O réu
ERINALDO CORDEIRO LOPES
, ao exercer a sua autodefesa, nega, veementemente, a acusação que lhe pesa, assim afirmando:

Que estava com o corréu, que foi o corréu que praticou o assalto, que o corréu era o piloto e desceu da moto, que ele não estava armado, que acompanhava corréu para ir a uma festividade.

Porém, não é esta a versão, que ressoa remansosa dos autos, uma vez que o acusado não apresentou provas de que não participou do crime como corréu, dando suporte à empreitada criminosa, tampouco outra prova que pudesse o excluir da cena do crime.

Reitere-se que não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado (AgReg no
AREsp n. 465.499/ES
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28.4.2015). Entendimento esse reiterado, inclusive.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. REGIME. RECURSOS DESPROVIDOS
. (...) 3. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima e de testemunhas policiais insuspeitas, anotando-se a admissão dos fatos pela ré. Condenação mantida em face do acervo probatório, inviáveis os pleitos de absolvição, não se mostrando crível ou sequer demonstrada a versão exculpatória do réu. Participação do corréu que não se mostrou de menor importância, consistindo na condução de veículo, essencial para a prática do delito. (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15054154520248260228 São Paulo, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 18/10/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024).

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Vítima que apresentou versão harmônica, em todas as oportunidades em que foi ouvida. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. O fato de o crime ter sido cometido na companhia de adolescente não descaracteriza a majorante. Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo e projéteis pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Delitos praticados no mesmo contexto fático. Penas bem dosadas. Disposição do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que representa mera faculdade do julgador. Regime fechado adequado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria confere papel especial às declarações prestadas pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, já que geralmente esses delitos ocorrem na clandestinidade, portanto, sem a presença de testemunhas. Diante disso, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, admite-se a validade de suas declarações prestadas em sede policial se outros elementos judicializados de prova as confirmarem. Precedentes. 2. Na hipótese, conquanto a Vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, seu depoimento extrajudicial harmoniza-se com o relato judicializado do policial que funcionou como testemunha de acusação e com as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, notadamente a detenção do Réu logo após a prática do crime na posse da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo. 3. Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da testemunha de acusação, não foram indicados indícios de dúvidas sobre a sua imparcialidade ou de motivos pessoais para a incriminação injustificada do Apelante, razão pela qual, no caso concreto, o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório. 4. A versão apresentada pelo Réu em seu interrogatório, além de destoar dos termos de sua declaração extrajudicial, apresenta lacunas insuperáveis, já que não logrou o Acusado apresentar qualquer justificativa plausível para apreensão do celular da Vítima e de um simulacro de arma de fogo em sua posse. 5. Logo, têm-se, de um lado, a palavra da Vítima, robustecida pelo reconhecimento pessoal do Apelante e pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante; e de outro lado, a negativa de autoria do Apelante, que perde força quando contrastada com os demais elementos de prova, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório. 6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 04811397820248040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 04/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, além de seguro e concatenados entre si, encontra-se sobejamente confirmado pelo Reconhecimento efetuado em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026